Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016251-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), CARLOS DOMINGOS BAU (TERCEIRO INTERESSADO), ZELANIR RAMME (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E AUTO DE CONSTATAÇÃO
IN LOCO
– POSSE ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AS MARGENS DA MATRÍCULA, COM POSTERIOR CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA, NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor do bem disputado, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Apesar da urgência alegada – despicienda nesses casos – e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque na decisão recorrida foi pormenorizadamente demonstrado a ausência de posse anterior à averbação da alienação fiduciária incidente sobre o imóvel rural litigioso, cuja propriedade plena consolidou-se em favor da empresa recorrida após inércia dos devedores e garantidores quanto ao adimplemento da obrigação, atrelado aos leilões negativos, sendo devida a medida possessória por força do art. 30 da Lei no. 9.514/97.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016251-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS

AGRAVADA:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro no. 1000692-41.2019.8.11.0096, propostos em face de
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
, que indeferiu a tutela de urgência requerida, mantendo a reintegração de posse deferida em favor da ora agravada no processo no. 1000298-34.2019.8.11.0096.

Nas razões recursais coligidas no Id. 101120462, o agravante sustenta que
“é legítimo possuidor do imóvel denominado Fazenda São Jorge (antiga Fazenda Lupo), com área de 2.372,0817 ha (dois mil trezentos e setenta e dois hectares, oito ares, e dezessete centiares), situado no Município de Itaúba-MT”
(sic).

Assevera que
“adquiriu a posse do referido imóvel em 15 de abril de 2010, do Sr. CLAUDITE DE MADUREIRA E SILVA e sua esposa TEREZA DE ALMEIDA E SILVA, e ANTONIO BOSI MILANI, por meio de escritura e contrato particular de compra e venda de posse de imóvel rural”
. E, acrescenta que
“os Srs. CLAUDITE DE MADUREIRA E SILVA e ANTONIO BOSI MILANI, haviam adquirido a posse do referido imóvel em 10 de Março de 1998, do Sr. SEBASTIÃO VALEI DE CORDOVA”
(sic).

Alega que
“o Agravante e seus antecessores sempre utilizaram o imóvel para sua subsistência, sendo utilizado atualmente para o cultivo de soja e milho, e sempre exerceram a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição e contestação de quem quer que seja”
(sic).

Ressalta que
“diante do exercício da posse mansa, pacífica e longeva do Agravante e seus antecessores há mais de 20 anos, este ajuizou, em 25/02/2019, ação de usucapião contra CARLOS DOMINGOS BAU e sua esposa ZELANIR RAMME, autuada sob o no 1000082-73.2019.8.11.0096, em trâmite também perante o juízo a quo”
(sic).

Expõe que
“apesar de ter pleno conhecimento da referida ação e da posse do Agravante, a Agravada, após realizar uma consolidação de propriedade extrajudicial decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária celebrado com os réus da ação de usucapião, ajuizou ação de reintegração de posse somente contra estes (1000298-34.2019.8.11.0096), dificultando a defesa do Agravante e o obrigando a ajuizar Embargos de Terceiro”
(sic).

Anota que
“o Agravante inicialmente atribuiu à causa dos Embargos de Terceiro o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que é o valor constante do contrato de aquisição de sua posse. No entanto, entendeu a Magistrada a quo que o valor do contrato não correspondia ao atual valor de mercado do imóvel, determinando a correção do valor da causa, o que ensejou a interposição do AI 1001904-26.2021.8.11.0000, conduzindo à conexão dos recursos”
(sic).

Registra que
“após o Agravante alterar o valor da causa e recolher as custas devidas, a Magistrada a quo entendeu pela designação de audiência de justificação prévia para melhor comprovação das alegações do Agravante. Após a audiência de justificação prévia, a Magistrada a quo entendeu pela necessidade de realização de auto de constatação no imóvel”
(sic).

Assegura que
“apesar das testemunhas ouvidas em audiência de justificação prévia, bem como o auto de constatação, terem comprovado a posse antiga, mansa e pacífica do Agravante, a Magistrada a quo indeferiu a liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro, determinando o prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse, ensejando a interposição do presente recurso
” (sic).

Discorre que
“o Agravante sofreu ameaça de constrição do imóvel do qual é possuidor, em virtude da ordem de reintegração de posse determinada no Processo no 1000298-34.2019.8.11.0096, do qual o Agravante não é parte
” (sic).

Destaca que
“no caso dos autos, a posse mansa, pacífica e longeva do Agravante resta fartamente comprovada. Primeiro, pela escritura pública e contratos que demonstram a data da aquisição da posse pelo Agravante e seus antecessores (Doc. 03 – IDs 27566294, 27566295 e 27566296) e o seu exercício por aproximadamente 21 anos”
(sic).

Pondera que
“a Agravada alega a todo momento que o Agravante teria agido em conluio com os Srs. Carlos Baú e Darcy Maciel para supostamente tomar posse do imóvel”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“a concessão de liminar inaudita altera pars, concedendo-se efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a manutenção da posse do imóvel litigioso em favor do Agravante” e “no mérito, seja provido o presente recurso, confirmando-se a liminar pleiteada, para determinar a manutenção da posse do imóvel litigioso em favor do Agravante, até final julgamento de mérito dos Embargos de Terceiro
” (sic).

Preparo recursal recolhido no Id 101163993.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Magistrada em 21/09/2021, conforme decisão de Id 102750966.

Em contraminuta, a empresa recorrida, inicialmente, levanta a prevenção do e. Des. Sebastião Barbosa Farias, então relator do agravo de instrumento no. 1016020-71.2020.8.11.0000, no qual se discutia a mesma liminar de reintegração de posse posteriormente deferida pelo douto Juízo de primeira instância.

No mérito propriamente dito, em logo arrazoado, destaca o acerto da decisão agravada, sobretudo porque o indeferimento da tutela possessória foi precedido de audiência de justificação prévia e de realização de auto de constatação na área reivindicada por meio de Oficial de Justiça, em que ficou demonstrado tratar-se o ora agravante de ‘grileiro contumaz’, inclusive contendo, ao menos, cinco demandas em trâmite em Comarcas distintas, veiculando pedidos assemelhados ao presente caso, especialmente no tocante ao
modus operandi
do agente, relacionado à invasão de terras rurais, com participação de outros agentes pessoas físicas e com múnus público ou mesmo mediante fabricação de provas.

De outro lado, no tocante à tutela reintegratória deferida em seu favor (autos no. 1000298-34.2019.8.11.0096), defende a regularidade da medida, sobretudo porque a consolidação da propriedade fiduciária atendeu rigorosamente a previsão contida na Lei no. 9.514/97, mediante notificação pessoal dos emitentes das CPRF ́s e dos devedores fiduciantes Carlos Domingos Baú, Zelanir Ramme Bau, Guido Adelio Timm e Inge Gotz Timm para purgação da mora no prazo estabelecido pelo art. 26, §1o, cujo débito não fora adimplido espontaneamente, e logo após realização de leilão extrajudicial que restou negativo nas duas hastas públicas, estando, inclusive, devidamente registrado na matrícula imobiliária no Cartório respectivo.

Em relação aos requisitos necessários à tutela vindicada no bojo dos presentes Embargos de Terceiro ajuizados pelo recorrente, discorre que os mesmos encontram-se desprovidos de veracidade, já que não comprovam a posse mansa e pacífica desde 2010, como tenta fazer crer também neste recurso.

Para tanto, afiança que os documentos juntados para tal finalidade, mormente os contratos particulares de compra e venda de posse e escritura pública de direitos possessórios parcial firmados em 2010 com o Sr. Claudite de Madureira e Silva, possuem valor legal questionável, na medida em que
“a procuração outorgada pela Sra. TEREZA DE ALMEIDA E SILVA ao seu esposo não corresponde à autorização para a venda da posse da área objeto da presente demanda, de modo que referido contrato de compra e venda juntado aos autos”
(sic), mas sim de imóvel distinto, denominado “Alvorada”, com 242ha, objeto da matrícula no. 19.939 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, posteriormente transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT (matrícula no. 990), em 15 de outubro de 2010, sendo, ao final, vendida pelo Sr. Claudite de Madureira e Silva e sua esposa Tereza de Almeida e Silva a um terceiro, ou seja, ao sr. Ricardo Alexandre de Pádua.

Acrescenta, ainda, que os carimbos do Cartório constantes em tais documentos
“estão cortados e ilegíveis e são totalmente inconsistentes, além de apresentar datas diversas”
(sic), fato a evidenciar as inconsistências no contrato apresentado pelo autor/agravante.

Diz que a
“Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios firmada pelo Sr. CLAUDITE DE MADUREIRA E SILVA, sua esposa TEREZA DE ALMEIDA E SILVA e ANTONIO BOSI MILANI, somente foi lavrada em 04 de abril de 2018, ou seja, 8 (oito) anos após a suposta compra e venda anteriormente alegada, perante o Tabelionato de Novo Mundo/MT”
(sic), igualmente com várias inconsistências, seja em relação à estranha informação de apesar de terem vendido o imóvel rural em 2010, ainda residiam no mesmo por ocasião da sua lavratura (2018); seja porque os valores informados na transação se mostram desconexos, além de inexistir qualquer comprovante do pagamento realizado, mesmo em relação à comissão devida ao intermediador (Sr. Roberto José Gadani); seja ainda porque há demanda judicial do qual o ora agravante é réu, em que se pretende a anulação de uma procuração pública arquivada no Tabelionato de Registro Civil das Pessoas Naturais de Novo Mundo/MT.

Da mesma forma, verbera que o georreferenciamento apresentado na origem possui informações inverídicas,
primeiro
em relação ao CPF indicado, este pertencente ao Sr. José Eloir Freitas, já falecido e réu em uma das demandas possessórias ajuizadas pelo recorrente versando o mesmo
modus operandi
, do qual é representado pelo mesmo patrono do agravante;
segundo
porque o número de cadastrado do imóvel rural (CCIR) criado para a “Fazenda São Jorge” é o 951.030.158.119-0, em detrimento àquele constante no dito documento (904.031.042.102-7), que por sua vez está cadastrado em nome do Sr. Jose Constantino Chocair, CPF/ME sob o no. 111.621.471-72;
terceiro
– e mais importante –, porque o georreferenciamento citado, além de ter sido assinado por quem já testemunhou favoravelmente ao ora agravante em outra demanda possessória (Sr. Clayton Aguiar Figueiredo), apesar de inicialmente ser homologado pelo INCRA no ano de 2018, acabou sendo regularmente cancelado em 2020,
“tendo o responsável técnico sido punido com advertência, haja vista que já existia um georreferenciamento certificado e vinculado a uma matrícula sobre a mesma área”
(sic), sem levar em consideração ainda a irregularidade apresentada nas declarações faltantes dos confrontantes, em detrimento do georreferenciamento realizado pela parte agravada, em que
“todos os confrontantes assinaram a declaração de reconhecimento de limite, além de ter sido obtida a declaração do INTERMAT de que a área não incide em área devoluta do Estado do Mato Grosso”
(sic).

Igualmente, questiona a legalidade dos demais documentos apresentados pelo recorrente como forma de comprovar o alegado exercício de posse anterior – ITR, CCIR, contrato de servidão de passagem, dentre outros. Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento. Junta documentos (Ids 105946987 a 105946996).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Ab initio
, registro que diante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que fica adstrita aos exatos termos do que foi decidido na decisão combatida, eis que a decisão é, via de regra, o limite do recurso que lhe ataca, de modo que não está o Tribunal autorizado a apreciar questão que não foi examinada no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, no tocante à prevenção levantada pela parte agravada na peça contrarrecursal, esclareço que, muito embora seu objeto, de fato, verbere acerca da liminar possessória deferida em seu favor na ação de reintegração de posse objeto de questionamento neste instrumento, além de envolver partes distintas, resultou por não ser conhecido, conforme decisão proferida pelo i. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, homologando a desistência formulada pela própria interessada Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A, conforme decisão de Id 87483964 do aludido recurso (RAI no. 1016020-71.2020.8.11.0000), já com seu trânsito em julgado certificado em 15/06/2021, incorrendo, assim, na regra prevista no artigo 80, §3o, do Regimento Interno deste Tribunal
[1]
.

Além disso, observa-se que o instrumento ora analisado (RAI no. 1016251-64.2021.8.11.0000), a mim veio distribuído por prevenção aos agravos de instrumento no. 1015067-10.2020.8.11.000 e 101904-26.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, entretanto, ambos questionando a alteração
ex officio
dos valores das causas das respectivas demandas conexas (Embargos de Terceiro no. 1000692-41.2019.8.11.0096 e Usucapião no. 1000082-73.2019.8.11.0096), recursos esses que, inclusive, já foram julgados pelo Colegiado desta egrégia Terceira Câmara na sessão do dia 09/12/2021, da qual não houve qualquer pronunciamento acerca de eventual prevenção aqui levantada, de modo que não há razões para o acolhimento da pretensão em questão.

Quanto ao mérito, consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência, em que se pretendia sustar os efeitos da reintegração de posse concedida em favor da ora agravada, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] ante a complexidade do feito, objetivando aclarar os fatos, foi determinada a realização de constatação in loco, conforme Id. n.o 56584110, sendo anexado o laudo de constatação ao Id. n.o 57596705.

[...]

Calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre esclarecer, que
a posse alegada deve ser comprovada anterior a data de 13/07/2017, uma vez que nesta data foi promovida a averbação da alienação fiduciária as margens da matrícula, de modo a ser efetiva a publicidade, bem como a oponibilidade contra terceiro, a teor da matrícula 225 de Id. n.o 55783641, nos termos do artigo 1.227 e 1.245 do Código Civil, bem como do artigo 12 da Lei 8.929/1994
(redação vigente à época dos fatos), com a seguinte redação:

“Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.

§ 1o Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de localização dos bens apenhados. (...)”.

[...]

Malgrado a parte embargante tenha trazido o contrato de compra e venda de posse de Id. n.o 27566295 do ano de 2010 e a declaração de ITR de 2013, estes não corroboraram com os demais documentos colacionados ao feito, visto que além destes documentos a parte embargante trouxe com a inicial, muitos documentos do ano de 2018, a teor da referida declaração de ITR de 2013 com data do CCR em 07/05/2018 (Id. n.o 27566298) e do Memorial descritivo com data de certificação em 18/12/2018 e data de geração em 15/04/2019 (Id. n.o 27566297), bem como a declaração dos confinantes de 2018 e 2019 (27566299), de modo que não se verifica o exercício efetivo da posse desde 2010.

Cumpre consignar ainda, que
a parte requerente pugnou em audiência para ser juntado o contrato de servidão de passagem mencionado pelo Senhor Antônio, conforme se extrai do termo de audiência de Id. n.o 55259283. Todavia, constato que o contrato de servidão de passagem já havia sido juntado com a inicial no Id. n.o 27566302, porém apenas com a assinatura do senhor Jorge, embora constasse na sua qualificação o Senhor Antônio, tendo sido juntado posteriormente no Id. n.o 55706507 o contrato de servidão de passagem assinado pelo Senhor Antônio, contendo pequenas diferenças na escrita, na data da realização, considerando que o contrato juntado no primeiro momento na exordial foi realizado em 09/10/2012 e foi assinado apenas pelo senhor Jorge e o outro juntado após a audiência de justificação foi realizado em 25/09/2012, tendo ainda como diferente do contrato anexado com a inicial, a assinatura do senhor Antonio e de uma testemunha.

[...]

É importante destacar que
o sobredito contrato não traz em seu conteúdo as coordenadas geográficas ou qualquer outro meio de indicação da localização exata, nem mesmo qualquer comprovação de que a propriedade descrita seja de fato a área contida dentro da matrícula n.o 225, tratando-se de contrato genérico e merecedor de maior dilação probatória visto suas controvérsias
, do qual não é possível extrair com fidedignidade elemento da posse pretendida.

Nesse passo,
não se vislumbra a alegada posse do embargante desde o ano de 2010 e nem mesmo de 2013, visto que embora as testemunhas tenham informado que em 2013 havia posseiros na área, aparentemente estavam lá com a anuência do senhor Carlos Baú, uma vez que quando oportunizado a sua manifestação no processo n.o 1000298- 34.2019.8.11.0096, em momento algum convalidou a posse do senhor Jorge, sendo informado que na posse do imóvel estaria o senhor Darcy Maciel desde 2013, conforme se extrai da contestação apresentada no processo 1000298-34.2019.8.11.0096 e do instrumento de compromisso de compra e venda de Id. n.o 47639829, também do processo 1000298-34.2019.8.11.0096, bem como foi informando pelo senhor Carlos Baú neste feito no Id. n.o 55068115, que não possui interesse no processo, reafirmando que em 2013 quem estava na posse do imóvel era o senhor Darcy Maciel, inexistindo desse modo comprovação da posse alegada pelo embargante
.

Desse modo, a documentação coligida pelo embargante não se sustenta, mormente porquanto os documentos juntados, embora alguns sejam de 2010 e 2013, não corroboram com os demais documentos, inexistindo por ora elementos consistentes que indiquem que a posse era exercida de forma justa, a sugerir que aparentemente a posse não existia no mundo dos fatos desde a data alegada e, sim após o investimento realizado pela embargada na propriedade em 2013 que a tornou alienada fiduciariamente. Pode-se até vislumbrar que o embargante se encontrava na área em 2013, mas não há comprovação irrefutável de que estaria como possuidor de boa-fé ou a que título estaria, uma vez que há no processo elementos que indicam que o embargante atuava juntamente com o senhor Darcy Maciel.

[...]

De todo modo,
a parte embargante alega a todo o momento a sua posse desde 2010, porém os atos de regularização do imóvel se iniciaram apenas em 2018, conforme o já mencionado Memorial descritivo com data de certificação em 18/12/2018 e data de geração em 15/04/2019 (Id. n.o 27566297), não sendo trazida ao processo nenhuma comprovação, por exemplo, de compra de insumos para o cultivo da área, nenhum contrato de venda de bovinos, soja, milho ou qualquer outro tipo de cultivo na área, inclusive informa o senhor Edimar José Vendruscolo que plantava na área que ele supostamente teria arrendado do senhor Jorge.

[...]

Ressalta-se que o autor trouxe, por duas vezes ao processo, contrato de servidão de passagem não onerosa, como já destacado acima pendente de maior dilação probatória, todavia no tocante ao arrendamento alegado não trouxe demonstração concludente ou plausível de exteriorização de posse.

Além do mais,
ainda que tenha sido realizada a constatação in loco, nada foi constatado que tenha o condão de modificar o convencimento deste Juízo, considerando que se verificou na realidade o que já havia sido informado na avaliação da parte embargada de Id. n.o 55783652, havendo apenas pequenas modificações a partir de 2018, como a instalação da energia elétrica, a teor do laudo de Id. n.o 57596705, o que não comprova a posse do embargante na forma alegada.

[...]

Desta forma, apesar do acervo documental juntado pelo autor, compulsando o processo, observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que a alegada posse não restou comprovada, de modo que deve ser mantida a reintegração já deferida no processo n.o 1000298-34.2019.8.11.0096, não havendo por isto comprovação contundente do exercício efetivo da posse como alegado, sendo este requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência, de forma que o indeferimento da tutela neste feito é medida que se impõe (...)”
(Id 10120484 – fls. 48/55 – autos de origem) (Grifos nossos).

A justificar a pretensão recursal e o pedido de reforma da decisão, o agravante argumenta, basicamente, que exerce posse sobre o imóvel litigioso a mais de vinte anos e que a farta documentação acostada na origem comprovam o alegado, não havendo, assim, elementos a justificar a não concessão de medida liminar impeditiva do cumprimento do mandado de imissão na posse em favor da recorrida.

Sem razão, porém, o agravante.

A valer, dispõe o art. 674 do CPC vigente,
in verbis
:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Assim é que, os embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Nessa toada, o art. 647,
caput
, do CPC vigente, confere legitimidade ativa àquele que
“não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

Desse modo, condição indispensável para o ajuizamento dessa medida processual é que o ato constritivo incida sobre a posse de bens de pessoas estranhas à lide instaurada.

A valer, a manutenção da embargada, ora agravada, na posse do imóvel litigioso perpassa pela análise da legitimidade da posse por esta exercida ou, ainda, que a consolidação da propriedade fiduciária não atingiu indevidamente o exercício de posse de terceiros de boa-fé.

Assim é que, nesse contexto, como bem pontuado pela togada singular,
“a posse alegada deve ser comprovada anterior a data de
13/07/2017
, uma vez que nesta data foi promovida a averbação da alienação fiduciária as margens da matrícula, de modo a ser efetiva a publicidade, bem como a oponibilidade contra terceiro, a teor da matrícula 225”
, pelos documentos acostados aos Embargos de Terceiro manejados pelo ora agravante, não se antevê, ao menos nesta fase embrionária do processo de origem, que o mesmo, de fato, exercia posse anteriormente à referida data.

É que apesar de defender o exercício de posse, ao menos, desde 2010, tendo por base o instrumento particular de compra e venda firmado com os possuidores anteriores do imóvel rural em testilha, este – o exercício – não se confirma com os demais elementos de prova até então existentes, porquanto a maioria deles (senão todos), como muito bem sopesado pela i. Magistrada de piso, datam todos dos anos de 2018 e 2019, a exemplo daqueles tendentes à eventual regularização imobiliária, como o memorial descritivo, declarações dos confinantes e o georreferenciamento registrado perante o órgão fiscalizador, de modo a afastar a tese de que, efetivamente, exercia posse no imóvel antes da averbação da alienação fiduciária as margens da matrícula no. 225, que, repita-se, ocorreu aos 13/07/2017.

Aliás, convém ressaltar que as três testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia (Srs. Antônio de Azevedo e Souza, Roberto José Gadani e Edimar José Vendruscolo) foram uníssonas apenas em atestar os fatos alegados pelo autor/recorrente, mas em nada contribuíram sobre a efetiva demonstração do exercício possessório anterior àquela data. E o auto de constatação (Id 57596705 dos autos de origem) igualmente não elucida essa questão, destacando-se que em contato com os residentes das fazendas vizinhas/lindeiras, com exceção dos Sres. Francisco de Assis e Francisca das Chagas (Fazenda Serra da Pedra),
todos
os demais foram categóricos no sentido de que não conheciam o ora agravante e que o imóvel rural
sub judice
pertencia até então à pessoa de Carlos Baú, fatos a confirmar as alegações da empresa embargada/agravada.

Situação totalmente distinta é a afeta à ação de reintegração de posse (feito no. 1000298-34.2019.8.11.0096), donde se extrai, ao menos em tese, a legalidade no processo de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em litígio em favor da Eco
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A, que comprovou que adquiriu o bem imóvel individuado na matrícula no. 225, após o resultado negativo do leilão público realizado entre os dias 15 e 18/04/2019 (Id 21256466 dos autos originários), nos termos do §2o do art. 27 da Lei no. 9.514/97, de sorte que, a princípio, lhe é assegurado o direito de reaver a posse (“
ius possidendi
”) sobre a coisa em face de terceiros que a detenham sem razão jurídica legitimadora para tanto (art. 1.228 do CCB/02), a qual, inclusive, fundamentou-se no disposto no art. 30 da Lei de regência, segundo o qual
“é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”
.

Diante desse cenário, não há como, ao menos em sede de cognição sumária, concluir-se que há a posse anterior do recorrente sobre a área em discussão, tampouco que houve esbulho por parte da recorrida, circunstâncias essas que, de pronto, afasta o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.

Sendo assim, no presente momento processual, tenho que a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade, sobretudo considerando que o agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento inequívoco dos requisitos da liminar pretendida.

Ademais, o princípio da confiança no juiz da causa nos traz que o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO EVIDENCIADA – QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE – REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão agravada não tratou da matéria referente à ilegitimidade ativa ou vício de representação. Por mais que seja de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisar, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este tribunal se adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo a quo puder apreciá-la, este TJ não pode.

2- Em que pese a alegada ausência de fundamentação na decisão agravada, o que se verifica é que proferida em cognição sumária, de modo que o julgador não adentra de maneira mais aprofundada nas razões expostas pelas partes, sob pena de adiantamento do próprio mérito.
Ademais, apontou pontos relevantes para o indeferimento da medida, como a falta da prova da posse e da divergência da localização dos imóveis.

3- Não sendo demonstrada a posse, não se pode pleitear o deferimento de liminar para permanecer no imóvel.
”
(N.U 1001248-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DOS EMBARGANTES NÃO VERIFICADA – QUESTÃO CONTROVERTIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II – Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

III – Apesar dos argumentos tecidos pelos agravantes, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque o negócio firmado entre os recorrentes e o primeiro e segundo recorridos não contou com a anuência do proprietário fiduciário.”
(N.U 1026510-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE, LIMINARMENTE, INDEFERIU O PEDIDO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AGRAVANTES NA POSSE DE IMÓVEL RURAL, OBJETO DE REINTEGRAÇÃO
– PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA E TRANSITADA EM JULGADO EM FAVOR DOS AGRAVADOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SOMADA À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva dos agravantes na posse de imóvel rural, em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório
, devendo prevalecer o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados.”
(N.U 1010395-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Art. 80 –
omissis

§ 3° -
Cessará a prevenção se o recurso
, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou
não conhecidos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022